Tribunal: TJSP
Processo: 1002698-59.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONDOMÍNIO. Alegação de que a parte onde situados o deque e o espelho d'água é privativa do apartamento de cobertura. Premissa incorreta. Hipótese de clandestina construção irregular de piscina que gerou problemas estruturais no prédio e danos aos demais moradores, insegurança inclusive. Perícia exaustiva. Benfeitoria voluptuária que dependia da aprovação dos condôminos, em quórum qualificado.

Ementa:
CONDOMÍNIO. Alegação de que a parte onde situados o deque e o espelho d'água é privativa do apartamento de cobertura. Premissa incorreta. Hipótese de clandestina construção irregular de piscina que gerou problemas estruturais no prédio e danos aos demais moradores, insegurança inclusive. Perícia exaustiva. Benfeitoria voluptuária que dependia da aprovação dos condôminos, em quórum qualificado. Inteligência dos arts. 1.336, II, c.c. 1.341, I, do CC. Efetiva propriedade dessa parte que é matéria colateral nesta demanda. Aqui, importa o dever da sua restituição ao estado anterior, ora mantido. Honorários majorados. Recurso desprovido.